Tribunal: TJPA
Processo: 0103001-85.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103001-85.2015.8.14.0009

APELANTE: ROSIANE DO SOCORRO DE SOUSA, LEONARDO VINICIUS SOUSA DA SILVA, LUCAS GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, MUNICIPIO DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ERRO IN JUDICANDO. ANÁLISE COM O MÉRITO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. CRIANÇA COM HIDROCEFALIA. DEVER DE PRESTAR ATENDIMENTO AO PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 304, § 3º DO CPC.
ABANDONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação de obrigação de fazer, julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida;

A Preliminar de
error in judicando
se confunde com o mérito- análise em conjunto;

A concessão da tutela de urgência, ainda que satisfativa, para o fornecimento de tratamento indicado pelo médico, não leva à perda do objeto da demanda ou falta de interesse de agir do demandante em favor do interessado, mostrando-se imprescindível a sua confirmação por decisão final. Inteligência do art. 304, §3º do CPC.

No caso dos autos a intimação pessoal do autor foi frustrada por falta de endereço correto. Ausência de intimação por edital. Impossibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito, por abandono de causa;

O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não enseja a perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado;

A decisão antecipatória da tutela deve ser confirmada em sentença para atingir os objetivos, conferindo ao julgado, a segurança jurídica;

Reformada a sentença, confirmando em definitivo a tutela concedida. Inversão do ônus de sucumbência. Aplicação do Art.85, §2º do CPC;

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelaçã
o
interposto por L. G. DOS S. DA S., representado por ROSIANE DO SOCORRO DE SOUSA e LEONARDO VINICIUS SOUSA DA SILVA) (Id 15921582) contra sentença (Id 15921579), proferida pelo juízo da 1° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA - PA, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada em desfavor da FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ e do MUNICIPIO DE BRAGANCA,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida.

Nas razoes recursais narra que na origem foi proposta ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada no qual o requerente pleiteou o deferimento do pedido liminar para obrigar o Município de Bragança e a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará a disponibilizar leito pediátrico e assistência médica especializada ao autor portador de Hidrocefalia, para tratamento da Macrocania Extrema, má formação congênita dentre outras complicações consequentes, e no mérito, para tornar definitiva a tutela de urgência requerida. Que a medida liminar foi deferida.

Relata que a Fundação da Santa Casa de Misericórdia do Pará apresentou contestação alegando perda de objeto em razão da realização de cirurgia. Que o ente Municipal não apresentou peça de defesa.

Aduz que as partes foram intimadas para apresentar provas, ocasião que a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal do autor para manifestar-se acerca do tratamento realizado e posteriormente, apresentou nova manifestação pugnando pelo julgamento com resolução do mérito.

Que o feito foi extinto sem de resolução do mérito com fundamento no art.485, III e VI do CPC. Assevera que a sentença padece de
error in judicando
, posto que as decisões que antecipam as tutelas de urgência têm caráter precário, necessitando da sua confirmação judicial, através do julgamento do mérito da causa.

Requer ao final, o conhecimento e provimento para reformar a sentença com a confirmação da tutela antecipada de modo definitivo, bem como a condenação dos apelados em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ - FSCMPA, (Id. 15921587), contrapondo os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial (Id. 16505595), opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação e passo para a análise.

PRELIMINAR – ERROR IN JUDICANDO

Deixo de examinar a presente preliminar uma vez que se confunde com o mérito e com ele será analisado.

MÉRITO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por L. G. DOS S. DA S (Id 15921582) contra sentença (Id 15921579), proferida pelo juízo da 1ºVARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA - PA, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada,
ajuizada em desfavor da
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ – FSCMPA
e do Município de Bragança, que julgou extinto o feito sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida, cujo dispositivo transcrevo (id. 15921579 - Pág. 2).

“Com isso, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do artigo 485, III e VI do CPC, tornando sem efeito a tutela de urgência anteriormente deferida.

Sem custas.Sem honorários na forma da súmula 421-STJ.”

De acordo com a fundamentação lançada na sentença atacada, o juiz de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução do mérito considerando a informação constante na peça de defesa da
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ – FSCMPA
acerca do procedimento cirúrgico no menor, a inviabilidade de manifestação do autor acerca do tratamento uma vez que não manteve atualizado o seu endereço e o descabimento da continuidade do feito face o abandono do autor.

Pois bem. De acordo com os autos foi ajuizada ação de obrigação de fazer pelo menor L. G. DOS S. DA S. representado por seus genitores através da Defensoria Pública Estadual, visando a concessão da tutela antecipada para que os réus disponibilizem ao autor um leito pediátrico e assistência médica especializada e procedimentos necessários para tratamento da macrocrania extrema, má formação congênita (hidrocefalia), entre outras complicações consequentes, e na impossibilidade de realização na Santa Casan que o Ente Municipal arque com tais procedimentos em hospital particular na cidade de Belém/PA.

No dia 17 de novembro de 2015, o magistrado de primeiro grau deferiu a tutela antecipada nos termos requerido da peça inaugural (id. 15921565 - Pág. 3-4).

De início, não se pode deixar de observar que a apelada/
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ – FSCMPA
somente realizou o procedimento cirúrgico, em cumprimento a ordem judicial, deferida em sede de cognição sumária, o que não deve ser confundido com a perda superveniente do objeto (falta de interesse de agir).

Sobre o tema, o art. 304, §3º, do CPC, assim dispõe:

Art. 304. (...) § 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata.

O cumprimento de decisão que antecipa a tutela não implica em perda superveniente do objeto, tampouco na falta de interesse de agir, necessitando ser definitivamente reconhecido o direito do interessado.

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles ("in" Mandado de Segurança, 16ª edição, Malheiros, p.56):

“A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou mora se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento, não afirma direitos, nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado”.

Importante ressaltar que independente de o tratamento pleiteado ter sido ou não efetivado, a precariedade da medida liminar deferida pressupõe a necessidade de sua confirmação, por ocasião do julgamento final.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que
a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Nesse sentido segue o entendimento firmado no âmbito dos tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE.
CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR PERDA DE OBJETO DA AÇÃO
.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOTADA DE CARÁTER PRECÁRIO. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da controvérsia recursal repousa no inconformismo do Ministério Público contra a sentença extintiva do feito sem resolução de mérito nos moldes do revogado artigo 267 VI, do CPC/73, ao fundamento de restar caracterizado a perda superveniente do objeto da ação, em razão da transferência do paciente, do Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS) para o Hospital das Clinicas Gaspar Viana, conforme noticiado no Oficio nº 180/2013-DERE/SMS/SUS acostado aos autos. 2. O entendimento do Col. STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. 3.
Apelo conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento e pronunciação de sentença”
(TJ-PA - APL: 00192048220138140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/07/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/08/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO EM CLINICA DE EMAGRECIMENTO. AUTORA PORTADORA DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE NULIDADE DA SENTENÇA POR APLICAÇÃO DO CDC E
PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO
. NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 608 DO STJ DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA AOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, DEVE O MESMO SER ANALISADO SOB O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E EM ASSIM SENDO, A NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES NÃO ESCUSA A PARTE APELANTE DE PRESTAR O SERVIÇO AO QUAL SE OBRIGOU, QUE NO CASO, FOI DISPONIBILIZAR O TRATAMENTO ADEQUADO AO SEGURADO. O CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE ANTECIPA O MÉRITO NÃO IMPLICA EM PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, POSTO QUE A MEDIDA TEM COMO OBJETIVO RESOLVER PROVISORIAMENTE A SITUAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E, EM ASSIM SENDO, NÃO LEVA AO RECONHECIMENTO PERMANENTE DO DIREITO, JÁ QUE PODE SER REVISTA A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PATOLOGIA ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. INTERNAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM TRATAMENTO ESTÉTICO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO O PROCEDIMENTO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 00476651920088050001, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2021)

Desta forma, o cumprimento da medida liminar não induz, por si só, a perda do objeto da ação, pois a tutela concedida em caráter de urgência tem natureza provisória e revogável, de modo que necessária a confirmação de seus efeitos por meio de sentença de mérito.

É necessário, portanto, o pronunciamento judicial definitivo para confirmar ou não a tutela antecipada anteriormente deferida, como forma de completar a prestação jurisdicional, conferindo ao julgado, a segurança jurídica.

Lado outro, no caso dos autos, embora tenha sido realizada a intimação pessoal do autor a qual restou frustrada em razão de ser desconhecido o endereço do autor conforme informações da Empresa de Correios (id. 15921573- Pág.1) deveria ter sido determinado a intimação por edital e somente após, se o autor não se manifestasse, é que o processo poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, por abandono de causa.

Nessa trilha colaciono jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO
. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado
. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa
. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Todavia, o juiz monocrático não determinou a intimação do autor por edital após, frustrada a intimação pessoal.

Nesta toada, deve ser reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, em confirmação à decisão de concessão da tutela antecipada.

INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

Diante da reforma do julgado, cabe a inversão do ônus sucumbencial.

De acordo com a nova sistemática processual, a verba sucumbencial deve ser fixada nos termos do art. 85, do CPC.

In casu
, exsurge-se do provimento recursal ora operado a procedência do pedido constante na exordial, apta a ocasionar, nos termos dispostos do § 2º do art.85 do CPC, a fixação dos honorários advocatícios devidos em percentual, incidente sobre o valor atualizado da causa.

O valor da causa é de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) (ID. 15921563 - Pág. 7).

Considerando o valor dado à causa, na hipótese, a fixação dos honorários advocatícios deve se dar, nos termos do § 2º do art. 85, pelo que o faço em 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao apelo, para reformar a sentença para que seja confirmado em definitivo a tutela antecipada deferida. Honorários pelos réus, fixados na ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/12/2023